Tribunal: TRF3
Processo: 5000201-76.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
243/1006)

5000201-76.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5000201-76.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: ANTONIO PADUA DE GODOY

ADVOGADO do(a) REU: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) REU: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. OPÇÃO POR BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO MAIS VANTAJOSO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação rescisória, rejeitou preliminares e julgou procedente o pedido para desconstituir decisão proferida em cumprimento de sentença, com fundamento no art. 966, IV, do CPC, e, em novo julgamento, negou provimento à apelação da parte exequente, mantendo sentença que extinguiu a execução de valores decorrentes de benefício previdenciário concedido judicialmente.

O embargante sustenta que o acórdão embargado conflita com a tese firmada no Tema 1.018 do STJ, que assegura o pagamento do benefício judicial até a véspera da implantação do benefício concedido administrativamente.

O INSS, embora intimado, não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício previsto no art. 1.022 do CPC ao reconhecer violação à coisa julgada em decisão que, em cumprimento de sentença, permitiu a execução de valores de benefício previdenciário concedido judicialmente até a implantação de benefício administrativo mais vantajoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou que o título judicial formado na ação de conhecimento assegurou apenas o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, nos termos do art. 124 da Lei no 8.213/1991.

A opção do segurado pela manutenção do benefício concedido administrativamente afasta o direito de executar valores atrasados relativos ao benefício concedido na via judicial.

A decisão rescindenda, ao determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcelas do benefício judicial até a implantação do benefício administrativo, divergiu do comando definido no título judicial.

Tal circunstância caracteriza afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo, previsto no art. 509, §4o, do CPC, e violação à coisa julgada, apta a ensejar a procedência da ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC.

O acórdão embargado apreciou os argumentos das partes e não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A decisão proferida em cumprimento de sentença que amplia o alcance do título judicial, para permitir a execução de parcelas de benefício previdenciário concedido judicialmente após a opção do segurado por benefício administrativo mais vantajoso, viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo, não se configurando vício apto a justificar embargos de declaração quando o acórdão aprecia integralmente a controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §4o, 966, IV, e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5000201-76.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) REU: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REU: ANTONIO PADUA DE GODOY

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte ré em face de acórdão proferido por esta Terceira Seção, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir a decisão proferida nos autos n. 0003361-37.2007.4.03.6183, com base no art. 966, inciso IV, do CPC, prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em novo julgamento, negou provimento à apelação da parte exequente, mantendo a sentença que julgara extinta a execução.

Alega o embargante, em apertada síntese, que a r. decisão conflita com o Tema 1018 que garante o pagamento do benefício judicial até a véspera do benefício concedido administrativamente.

Embora devidamente intimado, o INSS não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Relembre-se que se trata de ação rescisória proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento nos artigos 966, V e VI, do Código de Processo Civil, buscando rescindir acórdão proferido pela Egrégia Sétima Turma desta Corte, que, em ação de cumprimento de sentença, reconheceu o direito do então autor de prosseguir com a execução do crédito decorrente da concessão judicial de benefício de aposentadoria, apesar da opção pela jubilação que lhe foi concedida administrativamente, mais vantajosa.

O julgado ora embargado salientou que restou consignado no acórdão prolatado na ação de conhecimento que seria assegurado ao interessado o direito de optar pelo benefício que entender mais vantajoso (art. 124, Lei no 8.213/91); contudo, a opção pela manutenção do benefício concedido administrativamente afasta o direito à execução dos valores atrasados oriundos do benefício concedido na via judicial.

Destarte, julgou procedente o pedido de rescisão da decisão inicialmente atacada, por entender que o acórdão rescindendo, o qual, a fim e ao cabo, culminou por permitir ao ora réu receber as prestações decorrentes do benefício reconhecido na esfera judicial até as vésperas da implantação do benefício na seara administrativa, violou os limites da coisa julgada proveniente do acórdão proferido na ação de conhecimento.

O ora embargante sustenta que no caso concreto não houve violação à coisa julgada, uma vez que o v. acórdão rescindendo apenas adequou o título executivo à tese repetitiva firmada no Tema 1.018/STJ,o qual já havia sido afetado antes do trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Razão não lhe assiste.

Consoante expressamente consignado no voto condutor do julgado hostilizado, a matéria debatida no cumprimento de sentença já se encontrava decidida no título judicial sob execução, de maneira que a decisão impugnada, ao reformar a decisão extintiva da execução, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos atrasados relativos ao benefício concedido na via judicial, incorreu em afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução deve limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

Em outras palavras, a decisão rescindenda, ao dispor em sentido contrário àquele adotado no título judicial sob execução, incorreu sim em violação à coisa julgada, a ensejar a abertura da via rescisória com fundamento no art. 966, IV do Código de Processo Civil.

Verifica-se, pois, que o julgado impugnado apreciou devidamente os argumentos suscitados pelas partes envolvidas na presente demanda, não incorrendo em qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo réu.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. OPÇÃO POR BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO MAIS VANTAJOSO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação rescisória, rejeitou preliminares e julgou procedente o pedido para desconstituir decisão proferida em cumprimento de sentença, com fundamento no art. 966, IV, do CPC, e, em novo julgamento, negou provimento à apelação da parte exequente, mantendo sentença que extinguiu a execução de valores decorrentes de benefício previdenciário concedido judicialmente.

O embargante sustenta que o acórdão embargado conflita com a tese firmada no Tema 1.018 do STJ, que assegura o pagamento do benefício judicial até a véspera da implantação do benefício concedido administrativamente.

O INSS, embora intimado, não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício previsto no art. 1.022 do CPC ao reconhecer violação à coisa julgada em decisão que, em cumprimento de sentença, permitiu a execução de valores de benefício previdenciário concedido judicialmente até a implantação de benefício administrativo mais vantajoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou que o título judicial formado na ação de conhecimento assegurou apenas o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, nos termos do art. 124 da Lei no 8.213/1991.

A opção do segurado pela manutenção do benefício concedido administrativamente afasta o direito de executar valores atrasados relativos ao benefício concedido na via judicial.

A decisão rescindenda, ao determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcelas do benefício judicial até a implantação do benefício administrativo, divergiu do comando definido no título judicial.

Tal circunstância caracteriza afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo, previsto no art. 509, §4o, do CPC, e violação à coisa julgada, apta a ensejar a procedência da ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC.

O acórdão embargado apreciou os argumentos das partes e não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A decisão proferida em cumprimento de sentença que amplia o alcance do título judicial, para permitir a execução de parcelas de benefício previdenciário concedido judicialmente após a opção do segurado por benefício administrativo mais vantajoso, viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo, não se configurando vício apto a justificar embargos de declaração quando o acórdão aprecia integralmente a controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §4o, 966, IV, e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo réu, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão